Tribunal: TJPA
Processo: 0000726-25.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000726-25.2018.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: PEDRO PAULO PACHECO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A NOMEAÇÃO FORMAL, REGIME DE PRECATÓRIOS E PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Curralinho/PA contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência em Ação de Cobrança ajuizada por Pedro Paulo Pacheco de Oliveira, visando ao pagamento de verbas salariais, 13º salários e férias não gozadas referentes ao exercício de cargo comissionado.

2. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à ausência de ato formal de nomeação no segundo semestre de 2016, à necessidade de submissão do crédito ao regime de precatórios e à fundamentação sobre a dispensa do prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justificasse a oposição dos embargos, notadamente em relação: (i) à inexistência de ato formal de nomeação; (ii) ao regime de precatórios; e (iii) ao prévio requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão apreciou a matéria relativa à prestação de serviços e à consequente obrigação de pagamento pela Administração, aplicando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como a tese fixada pelo STF em repercussão geral (Tema 30).
5. A ausência de menção expressa ao regime de precatórios não configura omissão, pois se trata de matéria de ordem constitucional automática e de execução futura.
6. A alegação de necessidade de prévio requerimento administrativo não foi suscitada oportunamente, configurando inovação recursal.
7. Inexistem vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade embargos de declaração que visam rediscutir fundamentos já apreciados pelo colegiado. 2. A ausência de referência expressa ao regime de precatórios não compromete a validade da decisão, por se tratar de matéria constitucional de aplicação automática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, caput; 39, § 3º; 100; CPC/2015, arts. 336 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 234.068, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, j. 19.10.2004; STF, Tema 30 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Curralinho/PA
, contra Acórdão de ID nº 27660756, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposta pelo

Município de Curralinho, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA,

que nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Pedro Paulo Pacheco de Oliveira
.

Historiando os fatos,
Pedro Paulo Pacheco de Oliveira
ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que foi nomeado para exercer o cargo comissionado de Secretário da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, no Município de Curralinho, tendo atuado nesse cargo de fevereiro de 2015 a dezembro de 2016, conforme Decreto nº 092/2015 (ID 75595123, pág. 2).

Alegou que, embora tenha desempenhado regularmente suas funções, não recebeu remuneração relativa aos meses de julho a dezembro de 2016, tampouco o 13º (décimo terceiro) salário proporcional ao ano de 2015 e o integral referente ao ano de 2016. Aduziu ainda que não usufruiu de férias durante o período contratual e que tampouco recebeu qualquer verba indenizatória referente a esse direito.

Anexou à petição inicial documentos comprobatórios, dentre eles, contracheque emitido pelo Município referente a dezembro de 2016 (ID 75595125, pág. 1). Requereu, ao final, a condenação do ente municipal ao pagamento das verbas salariais referentes aos meses mencionados, 13º salário proporcional de 2015 e integral de 2016, indenização por férias não gozadas, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, com liquidação do montante em fase própria.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o requerido MUNICÍPIO DE CURRALINHO ao pagamento de: i) valores relativos aos vencimentos correspondentes aos meses de julho e dezembro de 2016; ii) 13º salário proporcional de 2015 e integral de 2016; iii) indenização de férias não gozadas. Tais parcelas deverão ser atualizadas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Custas pelo requerido, observado o art. 98, §3º, do CPC. Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformado com a sentença, o
Município de Curralinho
interpôs recurso de apelação (ID 22747806). Arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por parte do autor, sob o fundamento de que este não teria promovido requerimento administrativo prévio visando o recebimento das verbas ora pleiteadas. Defendeu que o ajuizamento direto da ação sem essa providência caracterizaria falta de interesse processual, por ausência de lide concretamente constituída, conforme exposto às fls. 1-2 da petição de apelação. Ainda em sede preliminar, sustentou a inépcia da petição inicial, alegando a ausência de documentos essenciais à propositura da demanda, notadamente provas inequívocas da efetiva prestação de serviços nos períodos alegados.

No mérito, o apelante defendeu a inexistência de relação jurídica válida entre o autor e o ente municipal no que tange ao período de julho a dezembro de 2016, argumentando que a simples apresentação de contracheques não seria suficiente para comprovar a efetiva execução de serviços, e que, por consequência, não haveria que se falar em inadimplemento contratual. Sustentou, ainda, que eventual condenação ao pagamento das verbas pretendidas violaria os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa, resultando em enriquecimento sem causa por parte do recorrido. Ademais, de forma subsidiária, caso não fosse acolhida a tese de improcedência total dos pedidos, o apelante requereu que eventuais valores fossem submetidos ao regime de precatórios, conforme previsto no art. 100 da Constituição Federal, tendo em vista tratar-se de crédito contra a Fazenda Pública.

O recorrido apresentou
contrarrazões
ao recurso (ID 22747812), defendendo, em síntese, a manutenção integral da sentença. Argumentou que exerceu, de fato, o cargo comissionado para o qual foi nomeado, e que a existência de vínculo jurídico e a efetiva prestação de serviços estavam comprovadas nos autos por meio de documentos oficiais. Ressaltou que a ausência de pagamento das verbas violava direitos fundamentais assegurados constitucionalmente, em especial o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e o dever de observância da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput). Por fim, destacou que o prévio requerimento administrativo não é condição obrigatória para a propositura da ação, notadamente quando a parte ré se manifesta sobre o mérito da demanda, revelando a presença de lide.

Em
Acórdão
, houve o conhecimento do recurso de Apelação Cível, sendo-lhe
negado provimento
, para manter a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Em suas razões recursais, o
Município de Curralinho/PA
interpôs o presente
Embargos de Declaração
alegando ausência de análise sobre a inexistência de ato formal de nomeação do servidor no segundo semestre de 2016; omissão quanto à necessidade de submissão do crédito ao regime de precatórios ou RPV; fundamentação insuficiente acerca da dispensa do prévio requerimento administrativo. Desse modo, requer o recebimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração oposto e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega ausência de análise sobre a inexistência de ato formal de nomeação do servidor no segundo semestre de 2016; omissão quanto à necessidade de submissão do crédito ao regime de precatórios ou RPV; fundamentação insuficiente acerca da dispensa do prévio requerimento administrativo.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao embargante, vez que o Acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à prestação de serviços pelo servidor, reconhecendo que, independentemente da ausência de concurso ou de formalidades administrativas, é devido o pagamento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa disposto no art. 37, caput, CF, vejamos:

Inicialmente, importa destacar que, como todo trabalhador, o servidor comissionado, quando é exonerado, deve receber as seguintes verbas: 13º ou 13º proporcional, férias + 1/3 ou proporcional de férias + 1/3, nos moldes dos incisos VIII e XVII do art. 7º, CF e do art. 39, caput, CF, além das legislações municipais.

Assim, caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessário a condenação ao pagamento dos valores cobrados, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido o status quo antes e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

Portanto, o servidor público comissionado tem direito ao pagamento do 13º ou 13º proporcional e férias + 1/3 ou proporcional de férias + 1/3 não usufruídas antes do encerramento do vínculo com a Administração, haja vista o princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa.

Destaco, ainda, a tese de repercussão geral da Corte Suprema (Tema 30), que reconhece o direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas acrescidas de um terço, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

“I - O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II – A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. Acompanhando o entendimento, destaco precedente deste Tribunal de Justiça que, em situação similar, já decidiu que "'As férias não gozadas, integrais ou proporcionais, incorporam-se ao patrimônio jurídico dos servidores públicos ( CF, art. 39, § 3º) e são devidas inclusive a servidores comissionados. Na indenização de férias não gozadas em virtude da exoneração ou aposentadoria do servidor deve ser incluída a importância referente ao adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal" (RE nº 234.068, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 19/10/2004)' "(TJSC, Apelação Cível n. 2014.023367-1, de Videira, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 20-10-2015). (...)"

A alegação de inexistência de ato formal de nomeação foi afastada de forma implícita e suficiente, ao adotar como fundamento a jurisprudência consolidada do STF (Tema 30 da repercussão geral), que garante o direito à remuneração pelo labor prestado à Administração Pública. Não há, portanto, omissão a sanar, mas mera irresignação do embargante.

No que tange a alegada omissão sobre o
regime de precatórios
, verifica-se que ainda que não tenha constado de forma detalhada no acórdão, trata-se de matéria de ordem constitucional automática e de execução futura, que não afeta a validade do julgamento. O regime do art. 100 da CF aplica-se independentemente de pronunciamento expresso no título judicial, razão pela qual inexiste omissão a ser sanada. Logo, a ausência de menção expressa não compromete a integridade da decisão.

No que se refere à alegação de prévio
requerimento administrativo,
ao analisar as razões da apelação, verifico apresentação de fundamento jurídico novo, não suscitado na apelação, o que afronta o princípio da eventualidade, previsto no art. 336 do CPC/2015. A tentativa de rediscutir esse ponto nos embargos configura inovação recursal.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Logo, não se constatam omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a oposição dos embargos. Ao contrário, a decisão está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 15/10/2025